Tribunal: STF
Processo: RE 1536437
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea 'a' do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa: 



    ‘’DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. PEDIDO JUDICIAL DE ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. MANTÉM SENTENÇA EXTINTIVA. CONHECE E NEGA PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir, alegando que falta do prévio requerimento administrativo da isenção tributária. Contrarrazões apresentadas. 



    2. Dispensado o relatório. VOTO.



     3. Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso. 



    4. No que se refere ao mérito, não prosperam os argumentos da parte recorrente, pois a sentença os enfrentou satisfatoriamente, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos, segundo os quais: "Ao julgar o PEDILEF nº 0524953-11.2020.4.05.8013, a TNU fixou a seguinte tese: Na seara tributária, é possível a exigência de prévio requerimento administrativo quando a Fazenda Pública não se opõe, em tese, à pretensão do contribuinte. Assim, tratando-se de pedido de isenção de IRPF, faz-se imprescindível prévio requerimento administrativo. Aliás, a própria Fazenda Nacional, no bojo do SEI 0046400-94.2022.4.01.8000, encaminhado pela COJEF, informa como o contribuinte deve proceder: Passo a Passo Administrativo: O contribuinte deverá procurar o serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para que seja emitido laudo pericial comprovando a moléstia. Se possível, o serviço médico deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída. Caso contrário, será considerada a data da emissão do laudo como a data em que a doença foi contraída. O laudo deve ser emitido, preferencialmente, pelo serviço médico oficial da fonte pagadora, pois, assim, o imposto já deixará de ser retido em fonte. Se não for possível, o contribuinte deverá entregá-lo no órgão que realiza o pagamento do benefício e verificar o cumprimento das demais condições para o gozo da isenção. Caso o laudo pericial indique data retroativa em que a moléstia foi contraída e, após essa data, tenha havido retenção de imposto de renda na fonte e/ou pagamento de imposto de renda apurado na declaração de ajuste anual, podem ocorrer duas situações: I - O laudo pericial indica que a doença foi contraída em mês do exercício corrente (ex.: estamos em abril do ano corrente e a fonte reconhece o direito à partir de janeiro do mesmo ano): o contribuinte poderá solicitar a restituição na Declaração de Ajuste Anual do exercício seguinte, declarando os rendimentos como isentos à partir do mês de concessão do benefício.II - O laudo pericial indica que a doença foi contraída em data de exercícios anteriores ao corrente, então, dependendo dos casos abaixo discriminados, adotar-se-á um tipo de procedimento: Caso 1 - Foram apresentadas declarações em que resultaram saldo de imposto a restituir ou sem saldo de imposto Procedimentos a) Retificar a Declaração do IRPF dos exercícios abrangidos pelo período constante no laudo pericial. Caso 2 - Foram apresentadas declarações em que resultaram saldo de imposto a pagar Procedimentos a) Retificar a Declaração do IRPF dos os exercícios abrangidos pelo período constante no laudo pericial b) Elaborar e transmitir o PER/DCOMP Web para pleitear a restituição/compensação dos valores pagos a maior que o devido. Observação: A isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física por motivo de moléstia grave não dispensa o contribuinte de apresentar a Declaração do IRPF caso o mesmo se enquadre em uma das condições de obrigatoriedade. No caso em discussão, a parte autora não realizou prévio requerimento administrativo. Assim, de acordo com a premissa fixada pela TNU, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Portanto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito." 



    5. Em arremate, a Turma Nacional de Uniformização se manifestou no sentido de que, nos casos em que efetivamente não há resistência administrativa conhecida, é possível a exigência do prévio requerimento administrativo no âmbito tributário, por meio do PEDILEF Nº 0524953-11.2020.4.05.8013/AL, tendo a TRUJEF da 1ª Região seguido esse entendimento, em matéria de restituição de imposto de renda de pessoa física, ressaltando que o voto-condutor da TNU também se manifestou especificamente sobre este tema em suas razões de decidir, conforme incidente de uniformização nº1000244- 31.2020.4.01.3302. 



    6. Em face ao exposto, CONHEÇO, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 



    7. CONDENO a parte autora, pois que vencida, no pagamento de CUSTAS e de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (estes indevidos quando ausentes as contrarrazões), os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto durarem os benefícios da gratuidade de justiça, ora deferida. 



    8. Esta súmula do julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5º do art. 82, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a sentença, por unanimidade, fora confirmada por seus próprios fundamentos. ‘’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 16), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido exigiu a comprovação de interesse de agir mediante prévio requerimento administrativo. 



    A União apresentou contrarrazões (e-doc n° 18). 



    É o relatório.   



    Decido.   



    A irresignação merece prosperar.



    A acórdão questionado assentou ser necessário o prévio requerimento administrativo para o contribuinte ingressar com ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c pedido de tutela e de repetição de indébito tributário. Nessa toada, manteve sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência do prévio requerimento administrativo.



    Verifico que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, conforme Tema nº 1373, que fixou a seguinte tese: ‘’o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo’’. 



    A propósito, transcrevo a ementa do Tema nº 1373 da repercussão geral, RE 1.525.407/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso (Presidente), que reafirmou a jurisprudência dominante do Tribunal:



    ‘’Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Isenção de imposto de renda. Prévio requerimento administrativo e interesse de agir. Desnecessidade. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará, que confirmou sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Isso ao fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário.



     II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo prévio é uma condição para o exercício do direito de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, em razão da garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV). 



    III. Razões de decidir 



    3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição, conforme afirmado no RE 631.240 (Tema 350/STF). A caracterização de interesse de agir, afinal, pressupõe a necessidade de ir a juízo. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”.’’ (RE 1525407 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 05/03/2025 - grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido, o Tema nº 350 da repercussão geral, RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14, que determinou que o prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir restringe-se a concessões iniciais de benefícios previdenciários, não sendo aplicável quanto a questões afetas ao direito tributário (no caso, ação declaratória de isenção de imposto de renda c/ repetição de indébito). O acórdão ficou assim ementado, na parte que interessa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” (RE nº 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14).



    Corroborando o entendimento:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.367.504/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/22).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE FIRMADA NO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. (ARE 1517457 / PE, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/10/2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor e determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente